Tribunal: TJSP
Processo: 1006589-02.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Locação de Imóvel Não Residencial – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. pedido de cobrança de aluguéis e acessórios da locação – Sentença de procedência – Condenação da ré ao pagamento de quantia definida na inicial, acolhida na íntegra, pelo Juízo a quo – Irresignação da suplicada – Falta de interesse de agir – Inocorrência – Segundo a teoria da asserção, as condições

Ementa:
Apelação – Locação de Imóvel Não Residencial – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. pedido de cobrança de aluguéis e acessórios da locação – Sentença de procedência – Condenação da ré ao pagamento de quantia definida na inicial, acolhida na íntegra, pelo Juízo a quo – Irresignação da suplicada – Falta de interesse de agir – Inocorrência – Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser identificadas à luz do que afirmou o autor na inicial. Autoras e ré formalizaram por contrato, relação ex locato. Asseveraram as suplicantes que a ré/apelante encontrava-se em mora relativamente aos alugueres e encargos respectivos, decorrentes da locação. Destarte, ajuizaram esta ação, requerendo a rescisão do contrato, com o despejo da ré e cobrança da dívida em aberto. Destarte, dúvida não há de que as autoras têm, sim, interesse de agir, pois, a providência pretendida na inicial, afigura-se, em tese, útil às requerentes. A procedência ou não das pretensões deduzidas é questão de mérito. De rigor, portanto, a rejeição da arguição de falta de interesse de agir. – Constituição em mora da devedora – Notificação – Desnecessidade – A mora decorrente de dívida com vencimento em data certa, como ocorre na espécie, decorre do simples não pagamento no dia fixado, por se tratar de mora ex re, sendo, portanto, desnecessária a notificação prévia do devedor. – Atualização monetária e juros de mora previamente estabelecidos em contrato e de acordo com os patamares legais – Abusividade – Inocorrência – Discussão armada acerca do pagamento das verbas de sucumbência – Em sendo julgada inteiramente procedente a ação, por óbvio que a integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte vencida, que, in casu, é a ré/apelante. Outra, aliás, não pode ser a interpretação, tendo em conta o disposto no art. 85, caput, do CPC/2015. Exigibilidade que, todavia, está suspensa no caso dos autos, na medida em que a ré/apelante litiga sob os auspícios da justiça gratuita. – Recurso improvido.